Tribunal: TJBA
Processo: 8039645-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039645-14.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DERALDO DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, MAURO MASSUCATTI NETTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve observância dos requisitos legais para a configuração do abandono da causa; (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal válida da parte autora acarreta nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa possui natureza excepcional e exige a estrita observância dos requisitos previstos no art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.
O ordenamento jurídico impõe a realização de dupla intimação: primeiro do advogado, pela imprensa oficial, e, posteriormente, da parte autora, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de cinco dias.

5.
A ausência de intimação pessoal válida impede o reconhecimento do abandono da causa, não sendo suficiente a mera inércia do patrono para caracterizar desinteresse processual.

6.
A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a intimação pessoal da parte constitui requisito indispensável para a validade da extinção do processo por abandono.

7.
No caso concreto, a tentativa de intimação pessoal restou infrutífera, sem o esgotamento dos meios legalmente previstos (carta com AR, oficial de justiça e, subsidiariamente, edital), inexistindo ciência efetiva da parte acerca do risco de extinção.

8.
A sentença baseou-se em premissa fática equivocada ao presumir a regular intimação pessoal, configurando error in procedendo e comprometendo a validade do ato decisório.

9
.
A intimação pessoal constitui garantia do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito, devendo o juízo esgotar os meios de comunicação antes de extinguir o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia dupla intimação, incluindo a intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal efetiva, com esgotamento dos meios legais, impede o reconhecimento do abandono e acarreta nulidade da sentença. 3. A inobservância do procedimento legal configura error in procedendo e impõe o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 246 a 275, 256, 257, 272, § 5º, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.04.2022; TJ-AL, Apelação Cível 0700213-82.2017.8.02.0051, Rel. Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, j. 05.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8039645-14.2019.8.05.0001
, sendo Apelante
DERALDO DE SOUZA

e Apelado

AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unani
midade de votos, em
CONHECER e
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07